Tribunal: TJBA
Processo: 8113958-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8113958-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE GONZAGA DA SILVA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 DO STJ. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada quando a apelação impugna de forma específica e fundamentada o núcleo da decisão recorrida, apresentando argumentação técnica e juridicamente consistente sobre a aplicação do princípio da actio nata e a fixação do termo inicial da prescrição.

2.
Conforme consolidado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ, nas demandas envolvendo alegações de desfalques em contas individuais do PASEP, o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) deve ser contado a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques, e não necessariamente da data do saque.

3.
O princípio da
actio nata
determina que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito possui condições efetivas de exercer sua pretensão, ou seja, quando tem conhecimento do dano e de sua extensão, mediante acesso aos extratos detalhados e documentação necessária.

4.
O mero saque dos valores não configura, por si só, ciência inequívoca do dano, especialmente quando o titular não dispõe de informações suficientes sobre os depósitos, correções aplicadas e saldo acumulado ao longo dos anos.

5.
Ausência de causa madura para julgamento quando não há instrução probatória adequada, sendo necessária a realização de prova pericial contábil para análise da complexa matéria técnica envolvida.

6.
Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e julgamento do mérito, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

7
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8113958-67.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

Jorge Gonzaga da Silva

e apelado

Banco do Brasil S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora